Tribunal: STF
Processo: AI 863747
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental no agravo de instrumento. Artigos 5º, II, XXXVI, LV; e 150, I, da Constituição. Ausência de prequestionamento. Princípio da legalidade. Incidência da Súmula 636/STF. Contribuição à Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional (CCCCN). Natureza jurídica. Reinterpretação das normas infraconstitucionais. Afronta reflexa.



    1. A matéria contida nos arts. 5º, II, XXXVI, LV; e 150, I, da Constituição, carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. A Lei nº 7.291/84 é anterior à Constituição Federal de 1988 e o acórdão recorrido não se pronunciou acerca de sua compatibilidade com a Constituição de 1967, tampouco emitiu juízo expresso sobre a recepção ou não da legislação impugnada. Ausência de debate prévio. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Súmula 636/STF.



    4. A análise da natureza jurídica da contribuição devida a Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional de que trata a Lei nº 7.291/84, importa na reapreciação da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, providência vedada em sede de recurso extraordinário. 



    5. Agravo regimental não provido.